Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700226-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: IVAM GOUVEIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz indeferiu os pedidos de consulta de bens por meio do sistema e-RIDF e de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Nos termos da decisão de ID 56946183, esta Relatora julgou prejudicado o presente recurso, tendo em vista que juiz da primeira instância proferiu sentença nos autos principais. A agravante interpôs agravo interno no ID 62177210, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do recurso, conforme lançada anteriormente. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 62274762. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno pelo colegiado. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora